Tribunal: TJMT
Processo: 1012984-41.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012984-41.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MELO DOS SANTOS - CPF: 002.286.460-14 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (APELADO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MELO DOS SANTOS - CPF: 002.286.460-14 (APELADO), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO PELO EMBARCADOR. DIREITO À INDENIZAÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou a embargante ao pagamento da multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, em razão da não comprovação da entrega do vale-pedágio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão relativa à necessidade de comprovação do vale-pedágio foi devidamente analisada.

O precedente citado pela embargante não foi proferido sob o rito dos recursos repetitivos e não possui efeito vinculante.

A juntada dos comprovantes de pagamento dos pedágios não é requisito para a comprovação do vale-pedágio, bastando a especificação das praças e seus respectivos valores.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao apelo da embargante, e deu provimento ao apelo de ALEX SANDRO MELO DOS SANTOS para julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar a requerida a indenizar o autor em quantia equivalente a 2 (duas) vezes o valor do frete, atualizado monetariamente pelo INPC, a contar da data emissão das CT-es ou documento similar, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

A embargante sustenta que o aresto não considerou precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no que tange à obrigatoriedade de comprovação do não adiantamento do vale-pedágio, conforme previsto no art. 8º da Lei 10.209/2001.

Argumenta que a decisão embargada presumiu o pagamento dos pedágios, contrariando a jurisprudência do STJ e afrontando os artigos 373, I, e 927, V, do CPC, que determinam a obrigatoriedade de observância das decisões proferidas em rito de demandas repetitivas e pelo órgão especial ao qual a Câmara julgadora está vinculada.

Contrarrazões no ID 272953865.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso em análise, inexiste qualquer omissão no acórdão embargado, pois a questão relativa à necessidade de comprovação do vale-pedágio foi comprovada.

O precedente citado pelo embargante não foi proferido pelo rito dos recursos repetitivos, tampouco possui efeito vinculante.

Apesar disso, ressalta-se que o julgamento datado de 08/09/2020, do REsp 1.714.568/GO, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, da 3ª Turma do STJ e não da Corte Especial, concluiu que:

"(...) Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus probatório (art . 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação. (...)."

Nesta perspectiva, caberia ao autor (artigo 373, I, do CPC/2015) a comprovação do valor dos fretes, bem como a existência das praças de pedágios e seus respectivos valores à época da prestação de serviços, considerando a origem e destino da carga.

É evidente que a interpretação do julgado do STJ é clara ao definir o autor deve comprovar e especificar as praças de pedágios e os respectivos valores dos pedágios não antecipados na data do frete, e não o dever de juntar os comprovantes de pagamento dos pedágios, o que é bem diferente da afirmação da embargante.

No Acórdão foi consignado que o requerente comprovou a rota da viagem contratada e demonstrou, por meio de consulta trazida na petição inicial, a existência de diversas praças de pedágio, com os respectivos valores, a incidir a multa do art. 8º da legislação

Dessa forma, não se observa qualquer vício no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pela embargante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025